Tribunal: STF
Processo: ADI 2339
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-18
Data de publicação: 2001-04-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 191, DE 18 DE ABRIL DE 2000, DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 169, CAPUT E § 1º,
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Controvérsia insuscetível de análise em controle abstrato
de constitucionalidade, posto envolver o exame de normas
infraconstitucionais (Lei Complementar nº 101/2000) e de elementos
fáticos (existência da prévia autorização a que se refere o
mencionado inciso II do § 1º do art. 169 do texto constitucional).
Ação direta não conhecida.